Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708483-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: QUENIA VIEIRA CARDOSO MARQUES EDUCACIONAL - ME D E S P A C H O Considerando que a decisão agravada não versou sobre as alegações de incompetência territorial e conexão, a denotar potencial supressão de instância, intime-se a agravante para justificar o cabimento do agravo de instrumento, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator